Tribunal: TJDFT
Processo: 0724729-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANOTAÇÃO PREMONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A averbação premonitória consiste em uma declaração com o objetivo de dar publicidade a terceiros acerca da existência de uma demanda. Não constitui, modifica ou extingue direitos, apesar de viabilizar futuro ato de constrição judicial.
2. O Código de Processo Civil não prevê hipótese de averbação premonitória nos processos de conhecimento (somente nos processos de execução nos termos do art. 828 do Código de Processo Civil). A referida previsão encontra-se descrita na Lei n. 13.097/2015.
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório.
4. A necessidade de dilação probatória e de instrução processual adequada obsta a concessão da tutela de urgência.
5. Agravo de instrumento desprovido.